Tribunal: TJES
Processo: 5005303-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005303-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MATOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005303-68.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO MATOS DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para: 1) DECLARAR NULO os contratos de empréstimos de nº 010018468079 e 010017146622, discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como os gerados em decorrência desses contratos. 2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 7336055), tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR o Requerido a manter, de forma definitiva o cancelamento dos descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes dos contratos discutidos nesses autos, sob pena de aplicação de multa. 3) CONDENAR o Requerido a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente aos contratos de nº 010018468079 e 010017146622, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE RENOVA A PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
AS PRELIMINARES (incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia complexa e ausência de interesse processual) FORAM DEVIDAMENTE AFASTADAS PELO JUÍZO
A QUO
, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADOS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)